Tribunal: TJMT
Processo: 1022699-22.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022699-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SORRIMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME - CNPJ: 02.716.485/0001-40 (APELANTE), FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. CAMINHÃO-GUINDASTE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 7º DA LEI ESTADUAL N. 7.301/2000. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que denegou a segurança pleiteada para reconhecimento de isenção de IPVA sobre caminhões-guindastes, com fundamento de que o benefício não se aplica à espécie veicular descrita. A parte apelante sustenta que o equipamento se enquadra na hipótese de isenção prevista no art. 2º da Portaria n. 125/2020-SEFAZ/MT, por se tratar de tração trator de rodas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se caminhões-guindastes estão abrangidos pela isenção do IPVA prevista no art. 7º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.301/2000, à luz da interpretação restritiva imposta pelo Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir:

3. A legislação estadual concede isenção de IPVA apenas para “
máquina e trator agrícola e de terraplanagem
”, não incluindo caminhões-guindastes.

4. O Código Tributário Nacional determina que normas de isenção sejam interpretadas literalmente (art. 111, II, CTN), de modo que, ausente previsão legal, não é possível ampliar o alcance da norma de isenção para abarcar veículos não descritos no dispositivo.

5. A classificação fiscal dos veículos (NCM 8705.10.30 e 8705.10.90) não altera a exigência de que a isenção conste expressamente em lei, o que não ocorre no caso.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A isenção tributária deve ser interpretada restritivamente, de modo que a previsão do art. 7º, I, da Lei Estadual n. 7.301/2000 não se estende a caminhões-guindastes, por ausência de previsão legal expressa.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual n. 7.301/2000, arts. 2º e 7º, I; CTN, arts. 97, VI, 111, II, e 175, I.

Jurisprudência relevante

citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SORRIMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA – ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1022699-22.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator do SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO e do PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, vinculados ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança, sob o argumento de que o caminhão-guindaste não se enquadra na hipótese de isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Não há condenação em honorários advocatícios, visto que incabíveis na espécie.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que o guindaste está sujeito à isenção do IPVA, nos termos do artigo 2º, Portaria n. 125/2020-SEFAZ/MT, razão pela qual tem direito à isenção do recolhimento do imposto.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 305094393, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo SORRIMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA – ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1022699-22.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator do SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO e do PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, vinculados ao ESTADO DE MATO GROSSO, denegou a segurança, sob o argumento de que o caminhão-guindaste não se enquadra na hipótese de isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

O cerne recursal reside na possibilidade de concessão da isenção do IPVA aos caminhões do tipo guindaste, à luz da legislação aplicável.

Pois bem.

Sobre a matéria, a Lei Estadual n. 7.301, de 17 de julho de 2000, que institui o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, ao tratar da sua incidência, determina, em seu artigo 2º,
caput
, que “
incide anualmente sobre a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie sujeito a registro, matrícula ou licenciamento neste Estado
”.

Ademais, em seu artigo 7º, trata das hipóteses de isenção. Senão, vejamos:

“
Art. 7º É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

I - máquina e trator agrícola e de terraplanagem;

II - veículo aéreo de exclusivo uso agrícola;

III - veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida; para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário;

IV - ônibus de transporte coletivo urbano, que tenha rampa ou outro equipamento especial de ascenso e de descenso para deficiente físico;

V - veículo de aluguel (táxi), dotado ou não de taxímetro, destinado ao transporte de pessoa, limitada a isenção a 1 (um) veículo por proprietário;

VI - veículo de combate a incêndio;

VII - locomotiva e vagão ou vagonete automovidos, de uso ferroviário;

VIII - embarcação de pescador profissional, pessoa natural, por ele utilizada na atividade pesqueira, com capacidade de carga até 3 (três) toneladas, limitada a isenção a 1 (uma) embarcação por proprietário;

IX - veículo com mais de 18 (dezoito) anos de fabricação.
[...]”.

No caso
sub judice
, a apelante pleiteia a concessão de isenção do IPVA relativamente aos veículos de placas RRZ3B83 e SPE8J43, classificados como da espécie “tração trator de rodas”, conforme se depreende dos respectivos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) acostados à petição inicial.

No que tange à classificação desses veículos segundo a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), verifica-se, a partir das notas fiscais eletrônicas (NFe) n. 001975 e n. 001636, que foram atribuídas, respectivamente, as posições fiscais 8705.10.30 e 8705.10.90. Tais enquadramentos, de acordo com a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto Federal n. 8.950/2016, correspondem às seguintes descrições:

“
87.05
Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo, autossocorros,
caminhões-guindastes
, veículos de combate a incêndio, caminhões-betoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, veículos radiológicos), exceto os concebidos principalmente para transporte de pessoas ou de mercadorias.

8705.10 – Caminhões-guindastes

8705.20.00 - Torres (derricks) automóveis, para sondagem ou perfuração

8705.30.00 - Veículos de combate a incêndio

8705.40.00 - Caminhões-betoneiras

8705.90 – Outros
”.

Como se vê, de acordo com a supracitada Tabela TIPI, os veículos classificados nas posições fiscais NCM 8705.10.30 e NCM 8705.10.90 enquadram-se na categoria de veículos para usos especiais, abrangendo, dentre outros, caminhões-guindastes e congêneres.

A controvérsia, portanto, restringe-se a verificar se tais veículos se encontram abrangidos pela isenção prevista no artigo 7º da Lei Estadual n. 7.301/2000.

No tocante à matéria, o Código Tributário Nacional estabelece, em seu artigo 97, inciso VI, que somente a lei pode definir as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário, sendo a isenção uma das causa de exclusão, nos termos do artigo 175, inciso I, do mesmo diploma legal:

“
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

[...]

VI -
as hipóteses de exclusão
, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
[...].

[...]

Art. 175. Excluem o crédito tributário:

I - a isenção;
[...]”.
[sem destaque no original].

Ademais, o artigo 111, inciso II, do CTN dispõe que a legislação tributária que disponha sobre isenção deve ser interpretada de forma literal.

Sob tal perspectiva hermenêutica, interpretando-se restritivamente o disposto no artigo 7º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.301/2000, conclui-se que a isenção do IPVA ali prevista alcança apenas “
máquina e trator agrícola e de terraplanagem
”, não havendo qualquer menção expressa a caminhões.

Desse modo, os veículos em análise – caminhão-guindaste, classificado sob a posição NCM 8705.10.10, e o veículo classificado sob a posição NCM 8705-10.90 – não se enquadram nas hipóteses elencadas no inciso I do artigo 7º, tampouco nos demais incisos do dispositivo.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que, à luz dos demais veículos especiais elencados sob a posição NCM 87.05 da Tabela TIBI, o legislador estadual conferiu isenção especificamente ao veículo destinado ao combate a incêndios (inciso VI do artigo 7º da Lei nº 7.301/2000), o que reforça o caráter restritivo da benesse fiscal, limitando sua aplicação às hipóteses expressamente previstas em lei.

Por tais considerações, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por SORRIMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA – ME e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC, visto que incabíveis na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025